Tribunal: TJMT
Processo: 1014152-52.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014152-52.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALMIR ANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.324.578-02 (APELANTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), RICARDO VENANCIO DA SILVA - CPF: 482.703.001-44 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – MÉRITO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MORAIS MANTIDOS – LESÃO GRAVE COM SEQUELA DEFINITIVA – ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 246 DO STJ – DEDUÇÃO DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA INDENIZAÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

O juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir a dilação probatória quando os elementos constantes nos autos, em especial o Boletim de Ocorrência acompanhado de croqui descritivo, forem suficientes para o seu convencimento. Cerceamento de defesa não configurado.

A invasão de via preferencial constitui a causa determinante do acidente, sobrepondo-se a eventual excesso de velocidade da outra parte, o que atrai o dever de indenizar pelos danos causados.

O dano moral é evidente quando o acidente resulta em sequela definitiva no membro inferior da vítima, sendo o
montante de R$10.000,00 (dez mil reais) condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nos termos da Súmula 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, visando evitar o enriquecimento sem causa da vítima, uma vez que ambas as verbas possuem o mesmo fato gerador (ofensa à integridade física).

Recurso provido parcialmente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1014152-52.2020.8.11.0002

APELANTE:

VALMIR ANDRE DOS SANTOS

APELADO:

RICARDO VENANCIO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo requerido

VALMIR ANDRE DOS SANTOS
,
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Flávio Miraglia Fernandes
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, nos autos da Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito, nº 1014152-52.2020.8.11.0002, ajuizada por
RICARDO VENANCIO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Ainda,
condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação, observando-se a suspensão da exigibilidade de tais verbas por ser o réu beneficiário da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a reforma da decisão para que seja aplicada a Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que o valor recebido pelo autor a título de seguro obrigatório DPVAT deve ser obrigatoriamente deduzido da indenização fixada judicialmente.

Argumenta haver identidade de fato gerador e natureza indenizatória comum entre as verbas, visto que ambas
decorrem do mesmo acidente e da mesma lesão física, alegando que a ausência do abatimento configura enriquecimento sem causa.

Destaca que o valor já recebido administrativamente pelo apelado, quando atualizado, supera o montante da condenação, o que implicaria na improcedência de saldo remanescente.

Subsidiariamente, suscita preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal, necessários para demonstrar a tese de culpa exclusiva da vítima por trafegar em alta velocidade e realizar ultrapassagem proibida, impugnando a conclusão do boletim de ocorrência.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial face ao abatimento do DPVAT ou, subsidiariamente, a anulação do julgado para a reabertura da instrução processual (
I
d. 346502924).

Sem
contrarrazões
, apesar de devidamente intimado (
I
d. 346502926).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (
I
d. 347168359).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação voltado a reformar a sentença que reconheceu a responsabilidade civil do apelante por acidente de trânsito, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00
(dez mil reais)
.

A controvérsia recursal reside, primordialmente, na alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral, na tese de culpa exclusiva da vítima e, de forma central, na possibilidade de abatimento do valor recebido pelo autor a título de seguro DPVAT do montante da condenação judicial, com fulcro na Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, analiso a preliminar de
cerceamento de defesa
e entendo que esta não merece acolhimento.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, conferindo ao magistrado, como destinatário da prova, a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para a formação de sua convicção, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o Boletim de Ocorrência e o croqui elaborado pela autoridade policial, os quais gozam de presunção relativa de veracidade, descreveram de forma técnica e detalhada a dinâmica do sinistro, evidenciando que o apelante invadiu a via preferencial.

A prova documental e pericial produzida pela polícia é robusta o suficiente para elucidar a causa determinante do acidente, tornando desnecessária a oitiva de testemunhas ou o depoimento pessoal, que dificilmente teriam o condão de afastar a conclusão técnica lavrada logo após o evento.

É o entendimento já consagrado neste
Eg
. Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO
. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por acidente de trânsito, condenando a empresa ré ao pagamento de danos materiais (despesas funerárias) e dano moral em razão do falecimento da esposa do autor, decorrente de colisão causada por caminhão de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (
ii
) saber se restou comprovada a culpa do preposto da empresa no acidente; (
iii
) saber se o valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade..

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do empregador pelos atos de seus prepostos é objetiva, nos termos dos
arts
. 932, III, e 933 do CC, sendo comprovada a culpa do condutor que, ao perder o controle do veículo em pista molhada, invadiu a contramão e ocasionou colisão fatal.

A confissão extrajudicial do motorista, corroborada por boletim de ocorrência e prova testemunhal, constitui elemento suficiente para demonstrar a conduta culposa e o
nexo causal, afastando alegações de ausência de prova ou culpa concorrente da vítima.

A ausência de uso de cinto de segurança, além de não comprovada, não rompe o nexo causal nem afasta o dever de indenizar, por não constituir causa determinante do evento danoso.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados por documentação idônea, sendo legítimo o ressarcimento das despesas funerárias.

O valor arbitrado a título de dano moral mostra-se adequado, pois observa os critérios de proporcionalidade, a gravidade do dano (morte de ente familiar) e a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para o julgamento da causa
. 2. A empresa responde objetivamente pelos danos causados por seu preposto, sendo suficiente a comprovação da conduta culposa do motorista e do nexo causal. 3. A ausência de prova de culpa concorrente da vítima impede a mitigação da responsabilidade civil. 4. O valor da indenização por dano moral decorrente de morte deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando fixado em patamar moderado.”

(
N.U
1001035-43.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no
DJE
28/04/2026)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de provas testemunhal e pericial em ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação de danos materiais. A controvérsia envolve o uso de bens empresariais sem autorização das herdeiras. As agravantes requereram a produção de provas para esclarecer a veiculação de conteúdos midiáticos por empresa administrada pelo ex-marido da genitora das agravantes, o que foi indeferido sob a justificativa de serem desnecessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de produção de prova pericial para complementar os fatos narrados; (
ii
) estabelecer se a produção de prova testemunhal é imprescindível para o deslinde da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado de origem defere a prova pericial apenas para eventual fase de liquidação de sentença, considerando-a desnecessária no momento processual atual, dado o objeto da ação.

4. A prova testemunhal é considerada dispensável, uma vez que a controvérsia se limita a matéria de direito, já instruída por documentos constantes nos autos.

5. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o juiz possui ampla liberdade para avaliar a conveniência e necessidade da produção probatória, sendo legítimo o
indeferimento de provas que julgar desnecessárias ao julgamento.

6. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida está suficientemente instruída por elementos documentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. O magistrado pode indeferir provas quando entender que os autos estão devidamente instruídos e que a matéria controvertida é eminentemente de direito.

9.
O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a prova documental existente nos autos é suficiente para formar a convicção do julgador
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CF/1988, art. 5º, LIV e
LV
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1837895/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
29/02/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.456.470/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
07/06/2024
.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10187822120248110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide
, de modo que
rejeito
a preliminar em voga.

No que tange ao mérito da responsabilidade civil, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

A prova dos autos demonstra que
o condutor apelante desrespeitou a sinalização de parada obrigatória ao cruzar a via preferencial em que trafegava o apelado
.

No direito de trânsito,
a invasão de via preferencial constitui culpa gravíssima e é considerada a causa primária e determinante da colisão, sobrepondo-se a eventuais alegações de excesso de velocidade da outra parte, as quais, ademais, não foram minimamente comprovadas pelo réu
.

Confira-se, à guisa de exemplo, a ementa do precedente
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO –
ACIDENTEDE TRÂNSITO
– AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
CULPA PELOACIDENTE– VIAPREFERENCIAL
– VALOR DOS DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial da prescrição da ação regressiva de seguradora contra o causador do dano é a data do efetivo pagamento da indenização ao segurado.

A invasão de viapreferencial, ainda que não sinalizada, caracteriza responsabilidade do condutor que ingressa na via secundária sem cautela.

O valor dos danos materiais pode ser demonstrado por documentos idôneos e objetivos, não se exigindo orçamento múltiplo ou perícia técnica quando ausente impugnação específica e fundamentada
.”
(
N.U
1007619-73.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no
DJE
24/02/2026)

Portanto, presentes a conduta culposa, o nexo causal e o dano (sequela definitiva no membro inferior), o dever de indenizar é inafastável.

No que tange ao
quantum
indenizatório de
R$10.000,00
(dez mil reais)
, este se mostra razoável e proporcional à gravidade da lesão sofrida, não comportando redução.

Contudo, assiste razão ao apelante no que se refere à aplicação da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça.

O enunciado sumular é cristalino ao estabelecer que o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

Ao contrário do que entendeu o magistrado de primeiro grau, a jurisprudência consolidada da Corte Superior não faz distinção entre a natureza do DPVAT e da indenização por danos morais quando ambos decorrem do mesmo fato gerador, qual seja, a ofensa à integridade física da vítima.

A dedução visa evitar o enriquecimento sem causa e garantir que a reparação não ultrapasse o prejuízo efetivamente sofrido, independentemente das nomenclaturas jurídicas das verbas.

Considerando que restou comprovado o recebimento administrativo de indenização pelo seguro DPVAT pelo autor, esse montante deve ser atualizado e subtraído do valor da condenação fixada na sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em situações análogas, como se observa
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.ACIDENTEDE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PREPOSIÇÃO. TRAVESSIA DE RODOVIA POR TRATOR SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...)
IV. Dispositivo e tese

10. Recursos parcialmente providos apenas para determinar oabatimentodo valor recebido a título de seguroDPVAT.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil por preposição não exige contrato formal de trabalho, bastando a relação de dependência ou prestação de serviço sob interesse e comando de outrem. 2. A pensão mensal vitalícia deve ser fixada proporcionalmente ao grau de redução funcional comprovado por laudo pericial, mesmo que a vítima continue exercendo atividade profissional. 3. Não comportam redução os valores fixados de forma proporcional à gravidade das lesões sofridas pelo autor. 4.
Os valores recebidos a título de seguroDPVATdevem ser deduzidos da indenização judicialmente fixada para o mesmo fato
."

(
N.U
0000705-73.2011.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no
DJE
27/01/2026)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTEDE TRÂNSITO
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
DANOS MORAIS MANTIDOS
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em decorrência deacidentede trânsito causado por embriaguez ao volante, com sentença penal condenatória transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão da assistência judiciária ao apelante; (
ii
) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (
iii
) determinar oabatimentodo seguro obrigatório da indenização.

III. Razões de decidir

3. A assistência judiciária deve ser concedida quando comprovada a hipossuficiência financeira.

4. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta do apelante (dirigir embriagado), as lesões sofridas pelo apelado e as circunstâncias doacidente.

5.
O valor eventualmente recebido pelo apelado a título de seguro obrigatório (DPVAT) deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
.

6. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, pois nas obrigações decorrentes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde o momento da prática do ato
.
”

(
N.U
0000493-68.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no
DJE
04/11/2025)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE INVADIU A PISTA DE ROLAMENTO EM SENTIDO CONTRÁRIO – DEMONSTRADA A IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR – DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO EM RELAÇÕES EXTRACONTRATUAIS –
ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
-SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Se o requerido o conduziu seu veículo de forma imprudente e invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o veículo do autor em sua mão de direção, resta caracterizado o nexo causal.

Não é devida indenização por lucros cessantes, mormente pela ausência de demonstração do valor percebido pelo autor em momento anterior ao do acidente.

Os danos morais restaram demonstrados porque os danos físicos causados ao autor o obrigaram a se submeter a sete cirurgias no braço e perna esquerdos, de modo que a situação narrada ultrapassa o mero transtorno e provoca sofrimento pessoal, desgaste físico e psíquico.

Não se afigura excessivo o valor da indenização a título de danos morais fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais) e os danos estéticos fixados em R$15.000,00 (quinze mil reais).

No caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), como fixado na sentença.

Conforme pacificado na Súmula 246/STJ, é devida a compensação entre o valor do seguro obrigatório e o montante fixado a título de indenização pelos danos sofridos, sob pena de bis in idem
.

Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência.
”
(
N.U
0025417-73.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no
DJE
09/03/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que, na fase de cumprimento de sentença, seja abatido do montante condenatório o valor comprovadamente recebido pelo apelado a título de seguro DPVAT, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus demais termos e fundamentos.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026